Tribunal: STF
Processo: HC 202712
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que a quantidade de droga apreendida (1022 comprimidos de Ecstasy e 880 gramas de MDMA) evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva. 



    2. Agravo Regimental a que nega provimento.